Tribunal: CARF
Processo: 10680.915194/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.915194/2019-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.750 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Assunto
SALDO NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Recorrente
AXXIOM SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação. Declarou-se impedido de participar do
julgamento o conselheiro José Roberto Adelino da Silva.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Zedral (Presidente),
Roney Sandro Freire Correa, Jose Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhaes de
Oliveira.
Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2014 no valor de R$
155.669,67.
Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 31, o direito creditório
pleiteado foi reconhecido parcialmente, no valor de R$ 103.845,42. Foram validadas totalmente
as informações relativas aos pagamentos de estimativas e de estimativas compensadas, mas
houve glosa parcial das informações de retenção de CSLL na fonte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.915194/2019-18
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.750 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915194/2019-18

O relatório do detalhamento da análise do crédito encontra-se juntado nas e-fls.
34/354, sendo que as parcelas de retenção glosadas estão descritas na tabela abaixo:

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório apresentou
Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, alega que as retenções declaradas na
ECF (Escrituração Contábil Fiscal) estão corretas, e serão comprovadas através do relatório
"Notas Fiscais de Saída — por cliente" e do "Livro Razão da conta de IRRF retido".
A Receita Federal deve considerar os valores declarados na Escrituração Contábil
Fiscal (EFC), homologar o pedido de ressarcimento com base no saldo negativo de CSLL, e
consequentemente homologar o pedido de compensação utilizado para compensar os tributos.
Faz ainda referência ao Princípio da Competência para registros dos
lançamentos contábeis, ao direito à repetição do indébito e ao Princípio da Verdade Material.
Em sessão de 17 de fevereiro de 2023 (e-fls.189) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ciente da decisão de primeira instância em 09/03/2023 (e-fls. 201), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 28/03/2023 (e-fls. 202), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.750 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915194/2019-18

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Este relator foi designado para elaborar relatório e voto de dois processos
administrativos deste mesmo recorrente. Tratam-se do presente PAF, que trata de saldo negativo
de CSLL e o PAF 10680.915193/2019-65, de saldo negativo de IRPJ, ambo do ano calendário
2014.
Nos dois casos houve glosa parcial de retenções realizadas por quase as mesmas
fontes pagadoras, com especial atenção ao CNPJ 60.444.437/0001-46 (LIGHT SERVICOS DE
ELETRICIDADE S A), por envolver os maiores valores:

O relator do Acórdão recorrido não reconheceu as notas fiscais como evidência
válida das retenções contestadas, argumentando que tais documentos requerem a corroboração
de outros elementos probatórios.
Este julgador concorda que a nota fiscal, por si só, não constitui um meio de prova
isolado para a retenção. Contudo, tendo o contribuinte apresentado uma série de notas fiscais,
estas não devem ser desconsideradas sumariamente.
Nas e-fls. 159 e seguintes a recorrente apresenta uma relatório das notas fiscais de
saída, classificando as notas fiscais por cliente e em ordem de data de emissão (todas emitidas no
ano de 2014)
No caso da LIGHT (e-fls. 160) a soma das retenções tanto de CSLL quanto de
IRPJ coincidem com o registrado nas DCOMPS dos dois processos
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.750 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915194/2019-18

No processo de IRPJ a recorrente havia presentado uma tabela (e-fls. 25/26 do
PAF 10680.915193/2019-65) no qual demonstra mais didaticamente que a sua apuração reflete a
soma das notas fiscais emitidas no ano-calendário 2014, observando o regime de competência, o
que a recorrente defende desde a manifestação de inconformidade. Por outro lado, demonstrou,
ainda que indiretamente, que as fontes pagadoras podem ter declarado a DIRF pelo regime de
caixa.
Portanto, voto pela remessa dos autos a Unidade de Origem para realizar análise
dos documentos que o instruem, principalmente as notas fiscais juntadas, e elaborar Relatório
Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como atestar se
este não foi utilizado em outro processo de compensação.
Diante deste fato, entendo que os autos devem retornar à RFB para que se realize
os seguintes procedimentos:
1. A autoridade fiscal deve instruir os autos com os documentos que achar necessário,
além daqueles que serão eventualmente apresentados pela recorrente, em resposta a
intimação, e também pelo Relatório atualizado do sistema DIRF ou equivalente do
sistema Contàgil demonstrando todas as retenções de IRRF, independentemente de
código de receita em que figure a recorrente como beneficiária.
2. Caso ainda persista duvidas quanto à efetivação da retenção, as fontes pagadoras
devem ser intimadas à prestar esclarecimentos.
3. A autoridade preparadora deve considerar na sua análise o regime de competência,
computando apenas as retenções correspondentes às notas ficais emitidas em 2014,
independentemente da data de pagamento.
4. Se constatado no curso da diligencia que os argumentos da defesa são procedentes,
inclusive com a constatação de que o crédito apurado quita (homologa) totalmente os
débitos compensados, deve a autoridade fiscal realizar revisão de ofício com
arquivamento destes autos, caso em que a recorrente deve ser intimada para simples
ciência;
5. Se acaso não for constatado qualquer saldo adicional de crédito, ou se ele for
insuficiente à quitação total dos débitos aqui controlados, deve a recorrente ser
intimada à apresentar razões complementares no prazo de 30 dias, com retorno
posterior à este CARF para julgamento;
6. As
diligências
determinadas
nos
dois
PAFS
(10680.915194/2019-18
e10680.915193/2019-65) devem necessariamente ser distribuídas à mesma autoridade
fiscal.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 445
DF CARF MF
Original